Tribunal: TJES
Processo: 5000865-65.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-65.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE BONOMETTI THOMAZ
RECORRIDO: OTICAS KRETTLI LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO

o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (
I
d
2
68478
).

Presentes

os pressupostos de admissibilidade,

CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de Recurso Inominado
interposto
pel
a

recorrente
,
contra
a
sentença
(Id
2
68533
)
que

julgou
parcialmente

procedente os pedidos
constantes na inicial,
para
CONDENAR

as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seu recurso
(Id
2
68539
)
,
a
Recorrente

requer
a majoração do
quantum
indenizatório
.

Após análise dos autos, entendo que razão assiste à Recorrente, pois reconheço a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, devendo, pois, ser reformada a sentença de p
rimeiro grau
.

Versam os autos sobre questão corriqueiramente posta em juízo, tendo a presente Turma Recursal o entendimento de que o dano moral merece ser fixado em um montante mais expressivo, a ponto de não só compensar a vítima, mas, efetivamente, exercer um caráter pedagógico/educativo ao réu, com o escopo de prevenir a prática de novas condutas neste sentido.

A Recorrente comprovou, através dos documentos acostados
aos autos
que efetuou o pagamento
da dívida
do débito que deu azo à anotação (Id. 951761), no entanto, teve seu nome indevidamente inserido na lista de maus pagadores, fato que deve ser repreendido com vigor, a fim de que o
s
Recorrido
s
não repita
m
o mesmo erro com outros consumidores.

Com efeito,
a fixação da indenização do dano moral tem se mostrado um caminho tortuoso para o juiz, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Em razão disso, o magistrado não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada,
como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática
.

Nesta toada, levando em consideração a função reparatória do dano, a função punitivo-pedagógica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para reparar o dano moral amargado, quantia esta que não acarretará, em hipótese nenhuma, a ruína do
s
Recorrido
s
, tampouco o enriquecimento da Recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e via de consequência CONDENAR
a
s
Recorrid
a
s, solidariamente,
ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da Recorrente, a título de indenização por danos morais,
mantendo-a nos seus demais termos.

Sem custas e honorários de sucumbências (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.